Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA À PENHORA DE VALORES. DESNECESSIDADE. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTOS DO STJ E DESTA CORTE. Não se cogita a intimação prévia do devedor para a penhora de valores, pois o recorrente já teve oportunidade de quitar o débito ou indicar bem a penhora, tendo se quedado inerte, não violando o contraditório a ausência de prévia intimação sempre que decretada nova medida constritiva para a satisfação da execução, inclusive sob pena de permitir que obste o cumprimento de eventual penhora em seu desfavor. A decretação de penhora sem prévia intimação do devedor para se manifestar sobre a medida, além de ser adequada para efetiva satisfação da execução, não enseja nenhuma violação ao contraditório. A impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos de aposentadoria prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é excepcionada, quando se trata de cobrança de verbas alimentares. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios têm característica de verba alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da pensão do executado para pagamento de honorários advocatícios.